Tribunal: TJES
Processo: 0010779-46.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-02-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
010779-46.2019.8.08.0035

APELANTE:
A
LEF LACERDA SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
AMEAÇA – DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
;

3. A ocorrência do crime de ameaça, considerando-se preponderante a palavra da vítima, restou demonstrado inclusive pela gravidade da ameaça à vida.

4.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___________________.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010779-46.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALEF LACERDA SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
010779-46.2019.8.08.0035

APELANTE:
A
LEF LACERDA SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório apresentado, t
rata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta
po
r

A
LEF LACERDA SANTOS
em face da Sentença
proferida nos autos de número 0010779-46.2019.8.08.0035
,
proferida pel
o
M.M. Ju
i
z
d
e Direito da
9
ª
Vara Criminal d
e
Vila Velha
, que
condenou
o réu
pela

prática do crime
previsto n
o art.
artigo 147
do Código Penal na forma da Lei n° 11.340/2006.

Recurso interposto
c
onforme fls. 83/86
p
ugnando
a Defesa
pela
absolvição
do apel
ante

pela
atipicidade
material
dos fatos
.

Contrarrazões
às fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
manutenção da sentença,
rejeitando-se a tese recursal

. A Procuradoria emitiu parecer, nos termos do evento de número
3657908
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Segundo narra a peça exordial, no dia 05 de fevereiro de 2019, terça-feira, por volta da meia noite, o denunciado teria supostamente prometido causar mal injusto e grave à sua ex companheira IZIELLEN RODRIGUES MOZER; com quem conviveu por 04 (quatro) anos e com quem tem 01 (um) filho menor em comum., o que levou o Ministério Público a oferecer denúncia em desfavor do mesmo em razão da prática do fato delituoso descrito na inicial, fls. 02, imputando-lhe a infração penal insculpida no arts. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Ouvido em Juízo o recorrente afirmou que:

sobre o fato narrado na denúncia, o depoente não se recorda de ter ameaçado a Vítima pois estava muito drogado e o que se recorda mesmo é que apanhou muito dos familiares da Vítima e foi para o Pronto Atendimento todo "pocado", com a cabeça "pocada"; que não sabe o que foi fazer lá nem porque discutiram porque estava muito drogado; que tem um filho de 05 (cinco) anos com a Vítima; que o Acusado está obedecendo as medidas protetivas.

Por sua vez, a vítima ouvida em Juízo assentou que:

[...] que a acusação é verdadeira; que o Acusado compareceu na residência da depoente totalmente embriagado e drogado, invadiu quintal e começou a chutar a porta e gritava que iria matar a depoente; que por esse motivo a depoente acionou a Polícia Militar e quando a viatura chegou no local, o Acusado já estava no Posto de Atendimento sendo atendido, porque os familiares da depoente tiveram que conter o Acusado; que o Acusado não chegou a ser preso; que estão separados há 01 ano e 10 meses e no mês de Janeiro de 2021, a depoente registrou outro boletim de ocorrência porque se sentiu ameaçada pelo Acusado; que tirando a droga e a bebida alcoólica, o Acusado é um bom homem, trabalhador, bom pai, bom marido; que mesmo sem as drogas e as bebidas, a depoente não pensa em reatar o relacionamento com o Acusado, nunca mais; que quer ser feliz, que quer viver em paz, pois está vivendo com medo; que no caso da depoente a Lei Maria da Penha funcionou; que quer da Justiça, que o Acusado pague por estar tirando a paz da depoente; que a depoente está com medo do Acusado matá-la; que se o Acusado foi capaz de roubar o celular da depoente, imagine se não será capaz de fazer algo contra ela; que confirma as declarações prestadas na Delegacia à fl. 10; que a depoente tem muito medo do Acusado; que a depoente quase foi mandada embora do serviço porque sua patroa ficou sabendo da ocorrência do roubo do celular; que o Acusado não procura o filho, não paga pensão e por isso a depoente não mantém nenhum contato com o Acusado; que o Acusado não possui contato com a Vítima pois não encontra com o Acusado e que na última vez foi quando o Acusado roubou seu celular; que o Acusado, nesse encontro, perguntou a depoente qual macho ela estava traindo ele e logo em seguida tomou o celular; quer 'bater na tecla' que quer continuar com as medidas protetivas e não quer perder as medidas protetivas

Nesse sentido:

[...]. 1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão ao gênero feminino. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140195843, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/05/2017)

[...]. 1. A Lei nº 11.340/06 deve ser tratada como uma lei de gênero, que se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural. [...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140238700, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Com relação ao crime formal previsto no art. 147 do CP, repriso o que foi consignado em sede de sentença, apoiada no conjunto probatório arquitetado nos autos, que:

No caso dos autos, o conjunto probatório colacionado e robusto, firme e plenamente capaz de sustentar o decreto condenatório em desfavor do réu. Nesse sentido, destaco que o depoimento da vítima, colhido em Juízo (f1.51), é bastante esclarecedor e confirma que o Acusado, de fato, praticou o crime narrado na denúncia. Observe-se: que a acusação é verdadeira; que o Acusado compareceu na residência da depoente totalmente embriagado e drogado, invadiu o quintal e começou a chutar a porta e gritar que iria matar a depoente; que por esse motivo a depoente acionou a Polícia Militar (...)".

Desta forma, ainda que sustentada a ausência de tipicidade material no crime de ameaça, considerando as provas dos autos, a vítima expõe de forma recorrente o temor pela própria vida decorrente das ações perpetradas pelo acusado, não sendo a primeira vez que este age em desfavor da integridade física ou psicológica da vítima.

Neste sentido precedente deste sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. COERÊNCIA. DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. RECONHECIMENTO DA CULPABILIDADE DO AGENTE COMO FAVORÁVEL. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto fático-probatóri
o
evidencia a presença de elementos de autoria e materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), praticado no âmbito doméstico ou familiar. 2. Sendo o delito descrito no artigo 147, do Código Penal, de natureza formal, basta para a sua consumação que a ameaça seja capaz de amedrontar a parte ofendida, independente da efetiva concretização do mal injusto proferido pelo agente. Precedentes. 3. Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente, com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória. 4. 5. 6. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012180028826, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022

No mesmo sentido:

A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 026170029867, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020).

Logo, ficou demonstrado conforme prova testemunhal que o acusado ameaçou a vítima, consumando, com isso, o crime de ameaça em desfavor da ofendida, nos moldes do art. 147, do Código Penal.

D
este modo,
diante de todo o conjunto probatório
e da realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte

PELA PRÁTICA DO ILÍCITO PREVISTO NO
ARTIGO
147
DO CP
, nos termos da
Lei
11.340/06.

Neste sentido, CONHEÇO DO RECURSO e
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0
010779-46.2019.8.08.0035

APELANTE:
A
LEF LACERDA SANTOS

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
AMEAÇA – DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

E
m casos de violência doméstica, há verdadeira opressão e vulnerabilidade da mulher, a qual, mesmo após as agressões físicas e verbais, acaba reatando o relacionamento com o agressor ante a dependência econômica e amorosa.

2. As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
;

3. A ocorrência do crime de ameaça, considerando-se preponderante a palavra da vítima, restou demonstrado inclusive pela gravidade da ameaça à vida.

4.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em _01/02/2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.